Tribunal: TJBA
Processo: 8025112-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025112-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GUIMARAES BAPTISTA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
OSCAR AGUIAR E SILVA NETO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA MOURA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GONCALVES PONTES SODRE

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO TÉCNICO CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu tutela de urgência para suspender a execução de obras em edifício residencial até a realização de perícia judicial. Os embargantes alegam omissões relevantes quanto à natureza do laudo técnico apresentado, à participação dos condôminos em sua contratação e ao risco de incêndio, pugnando pelo reconhecimento dessas omissões e pela reconsideração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam a contratação coletiva do laudo técnico; (ii) definir se o esclarecimento dessas omissões implica alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos relevantes que demonstram que o laudo técnico foi contratado coletivamente pelo condomínio, com participação e ciência dos embargados, incluindo: demonstrativo oficial de despesas, mensagens de grupo de WhatsApp e ausência de impugnação específica.

De acordo com o art. 411, III, do CPC, documentos contábeis não impugnados gozam de presunção de veracidade, sendo que os lançamentos em demonstrativos condominiais gozam de fé pública, por força do art. 1.348, VIII, do CC.

Reconhecida a omissão, procede-se ao esclarecimento, sem que isso conduza à modificação do julgado, pois permanece necessária a perícia judicial para garantir o contraditório, a amplitude da análise técnica e a adequada quantificação de danos e responsabilidades.

O risco de incêndio, ainda que relevante, pode ser mitigado com medidas preventivas, não afastando a conveniência da instrução técnica prévia, diante da complexidade e do custo elevado das obras.

As demais alegações de omissão, relativas à natureza propter rem da obrigação, ao dever de amparo aos pais idosos e à contrariedade com precedentes, não configuram omissões relevantes, por tratarem de matéria não essencial à decisão sobre a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Omissões relevantes identificadas em acórdão podem ser supridas por meio de embargos de declaração, mesmo sem alteração do resultado do julgamento.

Laudo técnico contratado coletivamente pelo condomínio, com rateio entre os condôminos e ausência de impugnação específica, não configura documento unilateral para fins processuais.

A necessidade de perícia judicial pode subsistir mesmo diante de laudo técnico particular, quando exigida instrução mais abrangente para assegurar o contraditório e definir responsabilidades.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 411, III; CC, art. 1.348, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.